Tribunal: TJES
Processo: 5015595-05.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015595-05.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCELO REGINALDO GEORGETTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015595-05.2023.8.08.0048

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
MARCELO REGINALDO GEORGETTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO REALIZADO. EXAURIMENTO DA ANÁLISE EXTRAJUDICIAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. COMUNICAÇÃO DEVIDA DA PARTE CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Tese do autor

O autor relata que foi surpreendido ao receber um TOI cobrando multa no valor de R$
1.122,31
. Aduz que não há qualquer irregularidade no medidor de energia e que a Requerida ameaça suspender o fornecimento de energia em razão do não pagamento do suposto débito. Por este motivo, requer em tutela de urgência que a empresa se abstenha de suspender o fornecimento de energia na unidade consumidora, a suspensão da cobrança da multa aplicada e a declaração de inexistência de débito
, bem como indenização pelos danos morais suportados.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
6704618
, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
6704613
), pugna pela reforma da sentença sob fundamento de que há presunção de validade dos atos administrativos praticados pela empresa ré, de que agiu em exercício regular do direito, pela existência de TOI regular, possibilitando cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa, sendo cabível eventual suspensão do fornecimento de energia e negativação do recorrido, devendo ser julgado improcedente o pedido autoral e procedente o seu pedido contraposto de cobrança.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
6704611
) dispôs que:
“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
DECLARAR
a nulidade do TOI nº 9875679 e por consequência a inexistência do débito dele originado,
DETERMINANDO
que a ré se abstenha de suspender o fornecimento do serviço, negativar ou protestar o nome do requerente em razão do aludido débito. Quanto ao pedido de indenização por danos morais e pedido contraposto
JULGO IMPROCEDENTES
, nos termos da fundamentação. Dessa forma,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito em si, ouso discordar do magistrado sentenciante. Analisando os autos, tenho que não se deve prosseguir na discussão meritória desta demanda.

Consta do
TOI
juntado
ao ID 6704605
que for a facultado ao consumidor participar da inspeção realizada, tendo este a acompanhado, recusando-se, tão somente, a assinar o referido documento.

Diferentemente do alegado na inicial, para que o referido termo seja válido, não é necessário que o consumidor concorde com a avaliação feita pelo prepostos da concessionária, mas, apenas, que este possa participar da avaliação, possibilitando, justamente, questionar as conclusões alcançadas
.

Por estas razões, não há como acolher a tese de desconhecimento acerca do procedimento realizado, que levaria o consumidor a ser pego de surpresa pelas faturas mais elevadas, ou de que foi produzido de forma unilateral. Verifica-se que a concessionária, no caso em questão, exauriu os procedimentos técnicos cabíveis, pois cientificou o consumidor de todos os termos da inspeção realizada, bem como o informou e convidou para acompanhar o procedimento de apuração.
Como se trata de caso de violação externa (condutor neutro isolado), não fora o medidor submetido a perícia, eis que não havia nada de errado com o mesmo.

Embora seja afastada a absoluta imparcialidade da
inspeção
realizada, entender que a referida análise é completamente destituída de valor probante praticamente inviabilizaria a apuração de irregularidades por parte da requerida, pois ou seria obrigada a ajuizar demanda toda vez que precisasse proceder a este tipo análise, ou teria de esperar a cooperação e boa-fé de todo consumidor para apuração de potencial ilícito, o que é um contrassenso e afronta a própria finalidade deste tipo de ato, como evidenciado no caso concreto pelo fato de que o autor,
que teve
ciente de todos os procedimentos
realizados
.

Não há nulidade, sem prejuízo. Do contrário, a mera recalcitrância do consumidor serviria para obstar procedimento que busca justamente apurar a existência de ilícito cometido de forma escondida. Entendo que a requerida foi apta, dentro dos limites do possível na seara extrajudicial e pelas provas admitidas no rito do Juizado Especial, a suscitar dúvida acerca da realidade dos fatos, pelo atendimento das normas legais e administrativas.

Por outro lado, é completamente possível que o procedimento efetivamente realizado tenha sido feito de forma incorreta ou por parâmetros incabíveis em uma análise por perito neutro, pois realmente foi realizado todo no interesse da concessionária.

Dessa forma, é imprescindível a realização de perícia técnica para elucidar exatamente o que ocorreu na instalação, de forma a não incriminar, tacitamente, por ilícito cuja autoria não foi esclarecida, e cometer injustiça. Via reflexa, também permitirá a concessionária produzir provas mais aprofundadas sobre o fato, haja vista que se verifica, na presente demanda, que ela exauriu as diligências extrajudiciais possíveis, ao apresentar TOI
facultando a participação do consumidor
.

Impor condenação sobre si sem possibilitar os meios para realização da prova exigida pelo juízo seria situação de flagrante violação ao princípio da ampla defesa. Por tudo que foi dito, entendo que não se deve manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas às partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos.

Não há como apontar se houve erro na medição do consumo de energia elétrica com base nas provas apresentadas pelo recorrente, sendo necessária a produção de prova técnica para apurar se houve, efetivamente, imprecisão
ou burla
do medidor, e, ainda, se os valores cobrados pela recorrida correspondem a consumo efetivo no período. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito, pela imprescindibilidade da perícia para solução da questão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO e ACOLHO DE OFÍCIO a incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)